Tribunal: STF
Processo: ARE 1371542
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. ICMS. RETENÇÃO DE REPASSES. CRÉDITO A FAVOR DO ESTADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos pelo Estado de Goiás contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS À PARCELA DOS CRÉDITOS DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELO ESTADO DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia acerca da regularidade do procedimento que apurou a existência de crédito a favor do Estado, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de dissidência jurisprudencial no âmbito desta Corte no que tange ao exame do mérito da questão relativa à regularidade, considerada a ausência de contraditório prévio, do procedimento administrativo de retenção de repasses de valores provenientes da arrecadação do ICMS ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM, ante a existência de créditos a favor do Estado.



    Aponta como paradigma o ARE 1.378.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/8/2022.



    A parte embargada não apresentou contrarrazões.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece ser admitido.



    Os artigos 1.043, I e III, e 1.044 do CPC/2015, ao tratarem dos embargos de divergência, assim dispõem:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (...)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    (…)



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar essa espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    In casu, verifica-se o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que o recorrente logrou êxito em demonstrar a aparente ocorrência de dissenso entre o assentado no acórdão embargado e no paradigma.



    Deveras, no acórdão embargado, apesar de a maioria consignar que o exame da controvérsia acerca da regularidade do procedimento que apurou a existência de créditos a favor do Estado para fins de retenção de repasses ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM de valores relativos à arrecadação do ICMS demandaria o reexame de matéria fática, a atrair o óbice da Súmula 279 do STF, houve votos divergentes dos Ministros Dias Toffoli e Alexandre de Morais, que davam provimento ao recurso extraordinário para declarar válida a referida retenção de repasses ao FPM, por entenderem desnecessária a existência de prévio processo administrativo, em que se garanta o contraditório e a ampla defesa, para a apuração dos créditos do Estado, uma vez que seria presumidamente correta a quantia apurada pelo Tribunal de Contas, podendo os Municípios discutirem a correção do cálculo em momento posterior, na via administrativa ou judicial.



    O acórdão paradigma, por sua vez, assentou que “a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios torna despicienda a abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o estado tem a obrigação de recuperar esse valor, considerando-se presumidamente correta a quantia apurada pela Corte de Contas, nada impedindo, todavia, que o município discuta, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo”.



    Ex positis, ADMITO os embargos de divergência e determino a remessa dos presentes autos à distribuição, com fundamento no artigo 335, § 3º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente